Tribunal: TCU
Processo: 021.602/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização nas contratações realizadas pelo Governo Federal com empresa especificada. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro, em que se requer a realização de fiscalização nas contratações realizadas pelo Governo Federal com a empresa Combat Armor Defense do Brasil Ltda. e com sua filial, Combat Armor Defense do Brasil - Eireli, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. prorrogar o prazo para atendimento integral desta Solicitação do Congresso Nacional por mais 90 (noventa) dias, de acordo com o § 2o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008, tendo em vista a necessidade de aprofundamento das análises; 9.3. diligenciar o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.3.1. realize e encaminhe a esta Corte de Contas levantamento abrangente de todos os veículos adquiridos ou transformados por meio de contratos estabelecidos pela PRF e suas superintendências com a empresa Combat Armor decorrentes dos Pregões 18/2020, 19/2020 e 20/2020, o qual deve incluir, no mínimo, informações sobre o pregão correspondente, número do contrato, regional (superintendência) responsável, quantidade de veículos blindados adquiridos ou transformados, estado operacional de cada viatura e detalhamento das falhas ou problemas identificados, bem como das ações tomadas para resolução e/ou responsabilização dos envolvidos; 9.3.2. esclareça se existe procedimento administrativo com vistas a apurar possível negligência da Comissão de Recebimento de Contratos, estabelecida por meio da Portaria DIAD/PRF 26/2022, considerando a identificação de possíveis falhas e vícios em sete veículos recebidos nos últimos três meses de 2022, e, em caso positivo, encaminhe cópia a este Tribunal; e 9.3.3. encaminhe cópia da íntegra do processo administrativo referente ao Pregão 83/2022 do Departamento de PRF/DF (Uasg 200190) , incluindo processos de eventuais contratos firmados. 9.4. diligenciar o Comando da 2a Região Militar do Exército, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia da documentação integral do processo de registro número 321233 da Combat Armor Defense do Brasil, incluindo as respectivas renovações; 9.5. diligenciar a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.5.1. esclareça quais foram os critérios objetivos utilizados para a seleção de empresas que foram convidadas por e-mail com vistas a participar das audiências públicas dos Pregões 18/2020, 19/2020 e 20/2020; e 9.5.2. esclareça se as sessões das audiências públicas foram realizadas presencialmente ou de maneira virtual; se presenciais, encaminhe cópia da ata da audiência; se virtuais, encaminhe cópia da gravação das respectivas sessões. 9.6. solicitar à Procuradoria da República no Rio de Janeiro que encaminhe, mediante o instituto do compartilhamento de provas, se possível, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia de documentos, relatórios periciais e informações que entender pertinentes acerca do inquérito instaurado envolvendo contratações realizadas pela PRF com a empresa Combat Armor Defense do Brasil Ltda. (CNPJ 33.101.177/0001-33) , sem prejuízo da manutenção do sigilo por parte desta Corte de Contas; e 9.7. encaminhar cópia da instrução de peça 107 ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, às superintendências regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados do Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, ao Comando da 2a Região Militar do Exército e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, de maneira a embasar as respostas às diligências e solicitação de informações; 9.8. informar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro acerca desta deliberação, nos termos do art. 15, §3o, c/c o art. 19 da Resolução-TCU 215/2008.